Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Existem as seguintes questões em discussão: (i) reconhecimento de crime impossível; (ii) desclassificação para a forma tentada; (iii) análise da valoração negativa da conduta social; (iv) Readequação da fração de aumento pela multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de furto, especialmente as provas documentais, testemunhais e a confissão do acusado.
4. Ainda que monitorado pelos funcionários, houve efetiva inversão da posse dos bens, elemento suficiente para a consumação do furto, nos termos da jurisprudência desta Corte, não havendo que se falar em crime impossível.
5. Aplica-se a Teoria da Amotio, segundo a qual o crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal e sob vigilância da vítima. No caso, trata-se de crime consumado.
6. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena é fundamento idôneo a desabonar a conduta social, porquanto evidencia a maior reprovabilidade da conduta, pois ao invés de se dedicar à ressocialização, o réu opta por permanecer na criminalidade.
7. A legislação penal não definiu as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência. O STJ e esta Corte, contudo, tem entendido como razoável a elevação da reprimenda em 1/4. Desta forma, ao subtrair de 1/4, a fração de 1/6, decorrente da atenuante da confissão espontânea, o resultado da compensação parcial resultará no incremento da pena em 1/12.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A consumação do crime de furto exige apenas a inversão da posse do bem, ainda que sob vigilância e por breve tempo, conforme a Teoria da Amotio. 2. O monitoramento por funcionários do estabelecimento não configura crime impossível. 3. Na dosimetria da pena, é válida a compensação parcial da confissão espontânea com a multirreincidência, aplicando-se a fração de 1/12."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 61, 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741840, 2a Turma Criminal, j. 9/8/2023. TJDFT, Acórdão 1827956, 3a Turma Criminal, j. 7/3/2024. TJDFT, Acórdão 1860463, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024. STJ, REsp 1.994.182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/12/2023. STJ, AgRg no REsp 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/4/2024. STJ, AgRg no REsp 2.009.821/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12/12/2023. STJ, Tema Repetitivo 585.